Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701170-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI GARGARI ROCHA, ANA PATRICIA SILVA DE ANDRADE AGRAVADO: THAIS NOGUEIRA DE ANDRADE, TUANY APARECIDA DA SILVA VIANA DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA PATRICIA SILVA DE ANDRADE e YURY GARGARI ROCHA à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Cível de Ceilândia, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada para determinar a imediata penhora de R$5.898,09 no rosto dos autos n.o 0001102- 95.2024.5.10.0104, que tramita na 4a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF. Os agravantes sustentam que prestaram serviços advocatícios às executadas e não receberam o pagamento dos serviços, justificando a medida urgente. É o relato. DECIDO. Concedo aos agravantes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). O arresto, amparado no poder geral de cautela, enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelos agravantes. Com efeito, o arresto cautelar somente pode ser deferido mediante prova inequívoca de risco de dilapidação do patrimônio, o que não se verifica na hipótese, especialmente porque as devedoras sequer foram citadas, conforme consulta ao processo de origem (0709976-38.2025.8.07.0003). Nesse contexto, configura-se necessária a dilação probatória, a fim de apurar os fatos e garantir o devido processo legal. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006